Tribunal: TJMT
Processo: 0000045-29.2016.8.11.0109
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000045-29.2016.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RODRIGO AUGUSTO STRINGHETTA - CPF: 017.878.579-21 (APELANTE), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO - DESMATE OCORRIDO ANTES DE
22/07/2008 – ÁREA CONSOLIDADA – FORMA DE REGULARIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 59 E 66 DO CÓDIGO FLORESTAL – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 – Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o julgador considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2 – Verificando causa interruptiva da prescrição punitiva, deve ser afastada a arguição preliminar. Outrossim, dada à natureza do direito coletivo indisponível, tem-se que as disposições legais atinentes à prescrição não são aplicáveis em questões de reparação de dano ambiental.

3 – O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal nos moldes previsto no Código Florestal, poderá regularizar sua situação, pela recomposição da Reserva Legal, pela regeneração ou compensação (art. 59 e 66 do Código Florestal). Logo, não pode prevalecer a condenação impositiva pela regeneração de área em plena produtividade agrícola, sob pena de se negar vigência à lei ambiental.

4 - Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Rodrigo Augusto Stringhetta
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000045-29.2016.8.11.0109, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o apelante a isolar a área degradada, bem como promover a sua recuperação, além do pagamento por danos morais coletivos no importe de R$626.500,00 (seiscentos e vinte e seis mil, e quinhentos reais).

Nas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que se encontra pendente o pedido de análise de inversão do ônus da prova, que deveria ter sido apreciado antes da prolação da sentença, que se deu pela procedência dos pedidos, em julgamento antecipado.

No mérito, o apelante sustenta que não haveria motivo – interesse processual, para a propositura da ação, uma vez que a área em questão se trata de área consolidada e que o desmatamento ocorreu antes de 22/07/2008, portanto, de acordo com o Código Florestal (art. 66), tem o direito de utilizar a área mediante compensação de eventual passivo ambiental existente.

Ressalta que não nega a obrigação de reparar eventual dano ambiental. Porém, que o Código Florestal se encarregou de regulamentar a forma como se dará a reparação, haja vista se tratar de área consolidada, ou seja antropizada antes de 22 de julho de 2008.

Argumenta que não o Programa de Regularização Ambiental (PRA), só não teria sido efetivado ainda, pois a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT) não teria concluído a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Afirma ainda que houve a prescrição do dano ambiental, porquanto praticado em maio de 2008 e a data da propositura da Ação Civil Pública ocorreu em janeiro de 2016.

Por fim, alega que é indevida a indenização por dano moral coletivo, diante da inocorrência deste, já que não houve comprovação sequer sobre o dano ambiental.

Dessa forma, pretende que seja recebido o recurso e, no mérito, que seja provido para reformar a sentença prolatada (Id n. 65335097).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, oportunidade na qual rechaça os argumentos do apelante e pede o desprovimento do apelo (Id n. 65335110).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id n. 126434190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar de nulidade da sentença

O apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que “(...)
sem decidir nada sobre o pedido de inversão do ônus da prova feito pelo Autor, sem fixar os pontos controvertidos em despacho saneador, o juízo julgou antecipadamente o mérito, concedeu a inversão do ônus da prova e condenou o Réu a reparar danos morais difusos, sem oportunizar a produção de prova pericial, pois o ônus de provar a existência do dano ambiental ou sua exata extensão, no interior da propriedade rural, só foi imputado ao Réu na sentença
(...)”

Da alegação preliminar do apelante, o que se constata, em verdade, é que sua indignação repousa sobre o fato de a magistrada ter julgado antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de provas.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender a magistrada
“(...) cabível a espécie o julgamento antecipado da lide, ex vi do art. 355, I, do Código de Processo Civil, eis que
toda a prova necessária ao julgamento do feito já se encontra nos autos, inocorrendo a necessidade de dilação probatória
.
(...)” (destaquei)

É cediço que
o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória. Desta forma, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.
Não foi o caso dos autos, já que a magistrada decidiu com base nos documentos juntados pelo IBAMA, entendendo por suficientes para formar seu convencimento.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ
.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 (destaquei)

No mesmo sentido ensina a doutrina, que, nas palavras de Eduardo Cambi, assim preleciona:

“
O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.”
(Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - destaquei)

Verificando, pois, que não é o caso de nulidade da sentença, seja em razão do argumento de não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, no saneador, seja por inexistir cerceamento de defesa,
rejeito a preliminar arguida
.

Da prescrição

O apelante alegou, ainda, que, no caso, “
está prescrito o direito do Estado propor a ação civil pública, haja vista que o suposto dano narrado ocorreu antes da data de 13/05/2008, ou seja, entre a data do suposto dano ambiental (13/05/2008) e a data da propositura da presente Ação Civil Pública (19/01/2016) transcorreu mais de 05 (cinco) anos
(...)”.

Ocorre que, embora o suposto dano tenha ocorrido antes de 13/05/2008, o órgão ambiental autuou o apelante e embargou a área em 03/08/2011, tendo ele sido notificado e, portanto, interrompeu-se o prazo prescricional. Sendo, então, a ação proposta em 19/01/2016, não há que se falar em prescrição.

Ademais, como se sabe, dada à natureza do direito coletivo indisponível, tem-se que as disposições legais atinentes à prescrição não são aplicáveis em questões de reparação de dano ambiental.

A proteção ao meio ambiente é obrigação que se renova a cada dia e a manutenção do matadouro, como se encontra atualmente, gera situações que degradam o meio ambiente, o que fomenta a constante possibilidade de coibi-las sem que qualquer das medidas adotadas para protegê-lo esteja sujeita à prescrição. É este, aliás, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, senão, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3.
Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.
4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5.
A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais
. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.
(STF - RE: 654833 AC, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2020) (destaquei)

Isso posto,
rejeito, também, esta preliminar.

MÉRITO

No mérito, razão assiste ao apelante.

Isto porque, embora a tese de defesa tenha nominado o ponto de “ausência de interesse processual”, em verdade o direito que acoberta o apelante está previsto no próprio Código Florestal, que disciplina formas de regularização, para áreas consolidadas (propriedades rurais que possuíam ocupação antrópica anteriormente a 22 de julho de 2008), que é o caso da área objeto da demanda.

O apelante argumenta que a falta de interesse processual se dá pelo fato de que, de acordo com o Código Florestal, a recuperação do meio ambiente degradado, nas chamadas áreas consolidadas, se dará por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental – PRA, após a validação do Cadastro Ambiental Rural – CAR
e tais providências já teriam sido por ele tomadas, não se concluindo, à época, por pura ineficiência do órgão ambiental estadual – SEMA.

De fato, o Código Florestal trata de forma distinta as infrações ambientais de supressão de vegetação nativa, ocorridas antes de julho de 2008, inclusive no âmbito sancionador, apartando expressamente a aplicação de medidas de caráter punitivo para solução do caso e dando espaço a medidas que visem à regularização gradativa de passivos ambientais, ao prever a possibilidade de afastamento de multa condicionada à recuperação do dano ambiental praticado antes desta data, por meio de adesão ao programa de regularização ambiental – PRA.

Sendo assim, havendo supressão de vegetação nativa anterior a 22/07/2008, afasta-se a necessidade de recuperação/recomposição
in loco
destas áreas, e, sendo o caso, o apelante faz
jus
à benesse trazida pelo Código Florestal, que diz:

Art. 66.
O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal
em extensão inferior ao estabelecido no art. 12,
poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA
, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente:

I -
recompor a Reserva Legal;

II - permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal;

III - compensar a Reserva Legal.

§ 1º A obrigação prevista no caput tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

§ 2º A recomposição de que trata o inciso I do caput deverá atender os critérios estipulados pelo órgão competente do Sisnama e ser concluída em até 20 (vinte) anos, abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária à sua complementação.
(destaquei).

Art. 59. A União,
os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo
.

§
4º No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

§ 5º A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4º deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos,
as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA
.
(destaquei)

Denominada de “anistia” ou “perdão” a produtores rurais

que desmataram antes de 2008, a norma ambiental fixada em 2012 pelo novo Código Florestal, não comprometeu a tutela constitucional do meio ambiente porque o benefício foi condicionado uma série de critérios e, a par de uma hermenêutica teleológica do contido nesta normativa, o que se vê é uma compatibilização da necessidade de proteção ambiental com o desenvolvimento econômico, de forma que, a despeito do rigor da norma para tutelar as situações ambientais futuras, houvesse também uma solução razoável para corrigir os danos ocorridos no passado.

O certo é que, ao que consta nos autos, o apelante atendeu, no que lhe coube, as condições para se adequar à norma ambiental, inscrevendo sua área no Cadastro Ambiental Rural – CAR, cuja validação estava aguardando, para, então, assinar o Termo de Compromisso no âmbito do Programa de Regularização Ambiental – PRA. Não obstante, a sentença recorrida lhe impôs a obrigação de isolamento da área, para fins de regeneração, quando, em verdade, se trata de área antropizada, em plena produção agrícola, além da condenação em danos morais coletivos.

Ora, uma vez que, como demonstrado, o apelante se amolda na situação de área consolidada, a forma de recuperação, como visto, pode se dar não só pela regeneração, mas também pela compensação da Reserva Legal. Logo, não é crível que lhe seja imposta a forma de regeneração, em plena produção agrícola, quando a lei lhe confere alternativa, uma vez cumpridas as condicionantes.

Ademais, nas formas de recomposição destas áreas consolidadas, o legislador ambiental não impôs qualquer sanção de ordem extrapatrimonial, e nem poderia, já que seria um contrassenso permitir alternativas que atendem a tutela ambiental e, ainda assim, fixar um valor a título de dano moral coletivo. Logo, não é crível também que prevaleça a condenação da indenização por dano ambiental.

Aliás, no caso, sequer se constatam os requisitos para a configuração do dano moral coletivo.

Isso porque o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora já imporia a condenação por danos morais coletivos. Isto não quer dizer que haja um grau de valoração ao bem ambiental tutelado, mas que, a configuração do dano extrapatrimonial coletivo em matéria ambiental tem intrínseca relação com a ofensa à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da sociedade.

O comando jurisprudencial é que embora haja a possibilidade da condenação do poluidor em dano moral coletivo, este dano não se confunde com o dano moral individual, sob a ótica da subjetividade, ele não se configura aleatoriamente. É necessário que a comunidade seja afetada pela lesão ambiental. Mas não a afetação lógica, decorrente até da supressão de uma árvore e sim àquela afetação relevante, a demonstrar a necessidade da indenização de forma compensatória e educativa.

Anote-se, ainda, que, além do efeito danoso inerente ao desmatamento da área em si, o Ministério Público não logrou demonstrar o mais, a configurar o dano moral coletivo. Tanto a doutrina como a jurisprudência tem firmado o entendimento de que
não é todo o dano coletivo que dá ensejo a indenização por danos morais coletivo
.
É preciso que o fato tenha razoável significância e que ultrapasse os limites toleráveis, causando efetivamente um sofrimento coletivo ou que o ato ilícito coloque em risco efetivo a sociedade no perímetro abrangido.
Em outras palavras, o dano tem que ser grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem coletiva.

Assim, somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE BINGO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL DOS CONSUMIDORES. DANOS MORAIS COLETIVOS. CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA. SÚMULA 168/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. (...).

2.
O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo
.

3. A tese jurídica, trazida no acórdão ora embargado, de que o dano moral coletivo se configura in re ipsa, está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que leva à incidência da Súmula 168/STJ.

4. Os arestos cotejados, analisando hipóteses fáticas distintas, adotaram o mesmo raciocínio jurídico, ora reconhecendo, ora afastando o dano moral coletivo, entendendo ser este aferível in re ipsa, e independer de prova do efetivo prejuízo concreto ou abalo moral. O paradigma adota a mesma inteligência do aresto ora hostilizado,
exigindo uma violação qualificada ao ordenamento jurídico, de maneira que o evento danoso deve ser reprovável, intolerável e extravasar os limites do individualismo, atingindo valores coletivos e difusos primordiais
. Assim, não há dissenso pretoriano entre ambos os arestos. 5. Embargos de divergência não conhecidos.
(STJ - EREsp: 1342846 RS 2012/0187802-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021) (destaquei)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO
– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – QUANTUM – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
– DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO, EM PARTE.

Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos. Nos termos do artigo 330, § 1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, devem responder pelo dano ambiental, tanto o possuidor anterior quanto o atual. Deve ser apurado, em liquidação da sentença, o valor da indenização do dano material ambiental.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo
.
(TJ-MT 10014146520178110025 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL - DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local
.

4.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 00028815420168110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL
CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.

(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (Destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES
DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO.

1 - A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.
Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso
.
(
N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).” (Destaquei)

Assim, considerando que a recuperação do meio ambiente degradado, a par do permissivo legal no Código Florestal, se dará por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental – PRA, após a validação do Cadastro Ambiental Rural, e que tais providências foram tomadas pelo apelante e, considerando a não configuração do dano moral coletivo, a reforma da sentença se impõe.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para, reformando a sentença recorrida, reconhecer o direito do apelante de reparar eventual dano ambiental de acordo com os artigos 59 e 66 do Código Florestal, excluindo, ainda, a condenação por dano moral coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023